Tribunal: TJES
Processo: 5012482-34.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012482-34.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO DA SILVA BARROS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012482-34.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MAURICIO DA SILVA BARROS

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA NÃO COMPROVADA ADEQUADAMENTE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER ANALISADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pleiteia a majoração dos danos morais arbitrados no valor de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não restam dúvidas quanto à efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do Recorrido (art. 14, CDC), consubstanciada na cobrança indevida de valores contestados pelo consumidor (cuja origem desconhece), o que ocasionou uma série de problemas posteriores, incluindo a cobrança de juros e IOF sobre o débito impugnado.

(3). Isso posto, no que se refere à pretensão recursal ora veiculada (que se restringe à majoração de danos morais), nota-se que o Recorrente aduz a ocorrência de descumprimento da ordem judicial emanada pelo Juízo
a quo
, o que ocasionou, inclusive, a negativação indevida do débito impugnado nestes autos em cadastro de inadimplentes.

(4). Em que pese os argumentos sustentados pelo Recorrente, entendo que não merece reforma a r. sentença. Isso porque no que se refere ao suposto descumprimento de ordem judicial, evidente que tal questão deverá ser analisada em fase de cumprimento de sentença, inclusive para fins de eventual aplicação de astreintes, se for o caso, sendo essa a sanção adequada à hipótese de violação do comando judicial.

(5). Ademais, no que se refere à negativação indevida suscitada, trata-se de circunstância ocorrida após a prolação da sentença, sendo, por isso, impossível de ser considerada pelo Juízo
a quo
no momento do arbitramento do montante compensatório. Para além disso, de todo modo, evidente que tal fato não está adequadamente comprovado nos autos, visto que ausente extrato retirado junto ao CDL, sendo inapta a captura de tela juntada ao recurso para comprovação do gravame, ante a inexistência de dados pessoais vinculados ao débito em comento.

(6). Por isso, entendo acertada a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo ̧
inclusive no que se refere ao patamar da compensação por danos morais arbitrada na hipótese, o qual está de acordo com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como consoante às peculiaridades do caso concreto, à gravidade do caso, à capacidade econômica das partes e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)